Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-72.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Demanda voltada à reparação por danos morais e materiais sob a alegação de falha na prestação do serviço de saúde – Suposto ato omissivo genérico – Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal – Falha não comprovada – Dever de indenizar não verificado –

Ementa:
APELAÇÃO – Indenizatória – Demanda voltada à reparação por danos morais e materiais sob a alegação de falha na prestação do serviço de saúde – Suposto ato omissivo genérico – Adoção da teoria da responsabilidade subjetiva, por falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, alicerçada na culpa anônima ou impessoal – Falha não comprovada – Dever de indenizar não verificado – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.